Tribunal: STF
Processo: RE 523087
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS
   EXTEMPORÂNEOS. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
   NÃO-CUMULATIVIDADE.
A jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal não admite a correção monetária dos créditos escriturais
   de ICMS, quando não existir previsão legal para essa correção.
Precedentes.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.
Condenação da agravante a pagar à parte agravada
   multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, ficando
   a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
   recolhimento do respectivo valor. Isso com lastro no § 2º do
   artigo 557 do Código de Processo Civil.